Tribunal: TJDFT
Processo: 0747250-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0747250-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IARA AGRO INDUSTRIA ARAGUAIA LTDA AGRAVADO: ITACY TINOCO DE MENDONCA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por IARA AGRO INDÚSTRIA ARAGUAIA LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama nos autos do cumprimento de sentença apresentado por ITACY TINOCO DE MENDONCA, decisão nos seguintes termos: “De partida, para uma melhor compreensão do caderno processual registro decisão ID n. 200522761. 1. No mais, ante o esmero da 5o Turma Cível deste E. TJDFT, reproduzo nesta decisão, também, parte do Acórdão ID n. 141728301 que contém importante síntese processual e/ou reconstrução cronológica dos atos processuais. 2. Trata de liquidação de sentença proferida em 25/02/1987 que, julgando concomitantemente as ações de reintegração de posse cumuladas com indenização por perdas e danos (00002326/83 e 00001017/82 – autos físicos), condenou as rés à reintegrar a posse do imóvel esbulhado e condenou-as solidariamente ao pagamento das perdas e danos decorrentes do esbulho possessório praticado, valor a ser apurado em liquidação de sentença – ID 16264471. 3. Embora tenha havido condenação solidária, os réus das referidas ações são distintos: a) Na primeira (autos físicos 00001017/82; e eletrônico 0002478-66.2001.8.07.0004), a ação foi ajuizada por ITACY TINOCO DE MENDONCA em desfavor de SANTHAREM COMERCIAL ADM. DE MOVVEIS LTDA, MARIA HELENA ALVES FLEURY e BENEDITO EMERSON FLEURY; b) Na segunda (autos eletrônicos 0002477-81.2001.8.07.0004), ajuizada por ITACY TINOCO DE MENDONCA e MARIO SIQUEIRA DE MENDONCA contra IARA AGRO INDUSTRIA ARAGUAIA LTDA e GERACAO INCORPORACAO E VENDAS LTDA. 4. Posteriormente, em 07/08/06, iniciada a fase de liquidação de sentença, determinada realização de perícia nos autos (0002478-66.2001.8.07.0004) para apuração do valor relativo às perdas e danos – ID 16264472. 5. Por decisão proferida em 07/08/2006 (autos físicos 00002326/83 - ajuizada por ITACY TINOCO DE MENDONCA e MARIO SIQUEIRA DE MENDONCA contra IARA AGRO INDUSTRIA ARAGUAIA LTDA e GERACAO INCORPORACAO E VENDAS LTDA), reconhecida a solidariedade da condenação das rés nos dois processos e determinada a realização de perícia única para apurar o valor devido referente às perdas e danos: Trata-se de pedido de liquidação da sentença proferida às fls. 10/12, que julgou, concomitantemente, a pretensão indenizatória constante dos autos números 1017/82 e 2326/83, decorrente do esbulho praticados pelos réus na mesma área, tendo o juiz sentenciante condenado, solidariamente, os réus de ambos os processos, ao pagamento de indenização pelos danos perpetrados no período de maio de 1982 (ajuizamento do 1o feito), até a data da reintegração na posse, em 16 de novembro do mesmo ano (data do cumprimento da liminar). De tal modo, é de toda despicienda a realização de duas perícias tendo por objeto a mesma área e, repito, apuração das perdas e danos ocorridos no período já mencionado, inclusive na decisão de fls. 135 dos autos de no 1017/82. Por oportuno, vale gizar que a liquidação de sentença se baliza pelos limites traçados na sentença liquidanda (fls.10/12) e que qualquer modificação ou inovação na liquidação importa ofensa à norma inserta no art. 610 do CPC, que consagra o respeito a coisa julgada. Logo, a liquidação, por arbitramento, há de restringir-se às perdas e danos do referido período, estabelecido na sentença, em razão do tempo decorrido, não se podendo elocubrar, depois de transcorridos mais de vinte anos, em que poderia ter se transformado a área ou quais as riquezas que poderiam ter sido auferidas. Neste diapasão, apuradas as perdas e danos do período, nos termos da decisão mencionada, e arbitrados possíveis lucros cessantes, considerando-se a área eminentemente rural e o que cultivado, possivelmente, a época no local, deverá simplesmente o perito arbitrar o montante da indenização, de acordo com a produtividade da terra, edificações ali existentes e o valor da terra nua à época do fato, ou seja, de maio a novembro de 198. Apurado tal valor, sobre ele incidirá correção monetária pelo INPC/IBGE, e juros de mora legais a partir da citação, de 0,5% a.m. até janeiro de 2003, e 1 % a.m. posteriormente Desde logo, tratando-se de responsabilidade solidária dos requeridos em ambos os processos, uma perícia servirá aos dois feitos. Da presente decisão intime-se o i. perito, pois que deverá atentar-se que a abrangência da perícia é bem menor do que aquela alegada na manifestação de fls. 148/151 dos autos de no 1017/82.” 6. Finalizada a fase de liquidação (ID 16264485), a credora, ora agravada, apresentou nos autos 0002478- 66.2001.8.07.0004, em 10/11/2014, cálculo do valor atualizado do débito, iniciando a fase de cumprimento de sentença em face de SANTHAREM COMERCIAL ADM. DE MOVEIS LTDA. 7. Já em relação aos autos 002477-81.2001.8.07.0004 (00002326/83 - autos físicos), iniciado o cumprimento de sentença em 07/12/2021, em desfavor de IARA AGROINDÚSTRIA ARAGUAIA LTDA. e GERAÇÃO INCORPORAÇÃO E VENDAS LTDA., pleiteado o pagamento do valor de R$ 681.466,75 (seiscentos e oitenta e um mil e quatrocentos e sessenta e seis reais e setenta e cinco centavos), além de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento), conforme artigo 523, §1o do Código de Processo Civil. Em 18/02/22, IARA AGROINDÚSTRIA ARAGUAIA LTDA. (agravante/executada) apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando excesso de execução: “no Cumprimento de Sentença no 0002478- 66.2001.8.07.0004, a empresa Santarém, condenada solidariamente já efetuou o pagamento de R$ 113.327,91 (cento e treze mil trezentos e vinte e sete reais e noventa e um centavos), mediante transferência bancária para sua conta em 22/09/2021 na importância de R$ 85.447,92 (oitenta e cinco mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e noventa e dois centavos) (Id. 104210346 - 0002478- 66.2001.8.07.0004 – anexo) e a quantia de R$ 27.879,99 (vinte e sete mil, oitocentos e setenta e nove reais e noventa e nove centavos) (Id. 111043624 - 0002478- 66.2001.8.07.0004 – anexo). Este fato foi completamente ignorado pela Agravada (ESPÓLIO DE ITACY TINOCO DE MENDONÇA) ao apresentar a planilha de cálculos (Id. 128651546) e, também, corroborado o equívoco pelo MM. Juízo a quo que intimou a Agravante para pagar os valores integrais, sem o devido abatimento do valor já pago pela obrigação, favorecendo o enriquecimento ilícito da Agravada (ESPÓLIO DE ITACY TINOCO DE MENDONÇA)” (ID 40746428, p. 9). 8. Assim é que, considerando que houve condenação solidária, todos os réus são responsáveis pela integralidade da dívida. Porém, havendo o pagamento parcial efetuado por um ou alguns dos codevedores, os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo valor remanescente do débito, não pela integralidade. 9. Desse modo, no cumprimento de sentença proposta contra as agravantes (IARA AGROINDÚSTRIA ARAGUAIA LTDA. e GERAÇÃO INCORPORAÇÃO E VENDAS LTDA) deve-se levar em conta o que já foi pago no cumprimento de sentença contra a codevedora do título (SANTHAREM COMERCIAL ADM. DE MOVVEIS LTDA) nos autos 0002478-66.2001.8.07.0004 no valor de R$ 113.327,91. 10. Em decisão de mérito, o Acórdão ID n. 171078724 assentou conforme abaixo passo a reproduzir: Assim, a planilha de cálculo do valor a ser pago no cumprimento de sentença no 0002478-66.2001.8.07.0004 em desfavor da agravante IARA AGROINDÚSTRIA ARAGUAIA LTDA deve levar em consideração os valores que já foram pagos pela devedora solidária do título (SANTHAREM COMERCIAL ADM. DE MOVVEIS LTDA) nos autos do cumprimento de sentença no 0002478-66.2001.8.07.0004. Ante o exposto, conheço parcialmente do agravo de instrumento e dou-lhe provimento para, reformando a decisão agravada, reconhecer o excesso de execução e determinar à agravada a apresentação de novos cálculos do valor devido, abatendo-se os valores já pagos no cumprimento de sentença no 0002478-66.2001.8.07.0004. 11. Intimada a juntar nova planilha nos termos do decidido no acórdão ID n. 171078724, a parte exequente ESPÓLIO DE ITACY TINOCO DE MENDONÇA em ID n. 174141086 apresentou planilha no valor de R$ 665.444,01. Determinada a pesquisa SISBAJUD, esta restou frutífera no importe de R$ 1.932,76, conforme ID n. 176199593. Posteriormente, em ID n. 187836636, a decisão SISBAJUD foi revogada e, em benefício da executada, foi expedido alvará do valor penhorado/bloqueado ID n. 176199593. (Alvará ID n. 195696378 no valor de R$ 1.932,76). 12. Na sequência, ante impugnação ID n. 190585498 e resposta ID n. 193889424, os autos foram remetidos à contadoria do Juízo que apurou o valor constante no ID n. 196215158 (R$ 656.533,69). 13. Intimado, o exequente, em petição ID n. 197671492, pugnou pelo prosseguimento do cumprimento de sentença no valor de R$ 656.533,69. O executado, por sua vez, em petição ID n. 197913219, pugnou pelo reconhecimento de excesso de execução no valor de R$ 113.397,91. 14. A decisão ID n. 200522761, amparada no acórdão ID n. 171078724, reconheceu o excesso de execução no valor de R$ 113.397,91 e, conforme o art. 85, §5o do CPC condenou a parte autora/exequente em honorários sucumbenciais no importe de 10% do proveito econômico obtido pela executada, a saber: R$ 11.339,79, devendo ser cobrado em autos apartados para se evitar eventual confusão processual na fase de execução. 15. Ante embargos de declaração ID n. 202471944 e contrarrazões ID n. 205835723, os autos retornaram à contadoria do Juízo (decisão ID n. 207695605) que apurou os cálculos ID n. 214798393 (Montante em favor do(a)s credor(a)(es) R$ 648.815,33 + Honorários advocatícios R$ 58.958,11, totalizando R$ 707.773,44). 16. Determinada nova remessa dos autos à contadoria, este, por sua vez, manifestou-se na certidão ID n. 222445641. No mérito, suscitou os seguintes apontamentos: a) Quais são exatamente os valores a serem atualizados e a partir de qual data deve iniciar a atualização? b) No cálculo os juros de mora devem incidir a partir de qual data? c) No cálculo a ser elaborado há algum valor a ser abatido, isto é, descontado na conta a ser elaborada? d) No cálculo é para acrescer alguma multa e/ou honorários advocatícios? Se for para acrescentar, qual seria o percentual? e) A conta por nós a ser feita deve ser comparada com qual informação constante nestes autos para que se possa apurar a existência ou não de excesso de execução? 17. As partes foram intimadas a se manifestar a respeito dos apontamentos da contadoria acima indicados. No caso, ante respostas ID n. 224758705 (IARA AGRO) e ID n. 224914581 (ESPÓLIO DE ITACY) os autos retornaram à contadoria para novos cálculos. 18. A contadoria, em ID n. 229004538, suscitou novos apontamentos, os quais serão, nesta oportunidade, reproduzidos e, na sequência, esclarecidos: Com relação ao item “a” a parte exequente aponta uns valores a serem atualizados, que datam dos anos de 2010, 2011 e 2013 e a parte executada aponta outros bem mais antigos, que datam de 1982, 1989, 1986 e 2010, conforme IDs 116209663 e 116209664. Assim, não sabemos quais valores a considerar. No que diz respeito ao item “b”, a parte exequente diz que os juros de mora partem da data dos valores devidos e a parte executada diz que os juros de mora se inicial a partir da data da liquidação de sentença (18/03/2013). Neste caso há necessidade de sabermos qual data devemos considerar. Relativamente ao item “c” diz a parte exequente que os valores a serem abatidos constam no processo 0002478-66, mas não indica exatamente quais são e a que datas pertencem. Já a parte executada cita que devem ser abatidos valores específicos (R$ 85.447,92 em 22/09/2021 e R$ 27.879,99 em 02/12/2021). Como se vê as informações aqui não concordam e por isso temos a necessidade de sabermos quais valores tomarmos como base para os abatimentos. No tocante às multas (item “d”), a parte exequente diz que deve ser aplicado o art. 523 §1o CPC (honorários e multa) desde o início e a parte executada a deve incidir a multa somente no valor superar o valor devido em 07/12/2021. Mais uma vez somos levados à incerteza acerca do que considerar. No que concerne ao item “e”, isto é, até que data a conta deve ser feita, a parte exequente silenciou-se e a parte executada disse que o cálculo deve ser feito até 07/12/2021. Vieram os autos conclusos. Relato do essencial. Decido. a) Com relação ao item "a", os cálculos deverão ser realizados conforme sentença ID n. 53362433; ID n. 116209661 e acórdão ID n. 171078724. b) No que pertine ao item "b", esclareço que os juros legais serão calculados conforme sentença ID n. 53362433; ID n. 116209661 e acórdão ID n. 171078724. Já a correção monetária será realizada desde cada desembolso, pelo IPCA (nos termos do artigo 389, parágrafo único do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905, de 2024). c) Quanto ao item "c" registro que deve-se levar em conta o que já foi pago no cumprimento de sentença contra a codevedora do título (SANTHAREM COMERCIAL ADM. DE MOVVEIS LTDA) nos autos 0002478-66.2001.8.07.0004, ou seja, deve-se abater o valor de R$ 113.327,91. d) Quanto ao item "d" atente-se que se deve aplicar a multa de 10% (dez por cento), além de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento), conforme artigo 523, §1o do Código de Processo Civil. Contudo, do valor a ser utilizado como base de cálculo, deve-se descontar o valor de R$ 113.327,91 já pago nos autos 0002478-66.2001.8.07.0004. e) Em relação ao item "e", a conta deve ser atualizada até a presente data. Intimem-se as partes a se manifestarem sobre esta decisão no prazo de 15 dias. Somente após a preclusão desta decisão e/ou decisão sobre eventual impugnação sobre os parâmetros os autos serão remetidos à contadoria. I.” – ID 239428394 dos autos n. 0002477-81.2001.8.07.0004; grifei Nas razões recursais, a agravante alega: “No tocante à r. Decisão agravada, demonstra-se o equívoco perpetrado pelo D. Juízo, uma vez que a incidência da multa e dos honorários advocatícios do artigo 523, § 1o do Código de Processo Civil para depois abater os valores pagos, como determinado na r. Decisão, ocasionará em novo excesso à execução. Isso porque a incidência da multa e dos honorários advocatícios do artigo 523, § 1o do Código de Processo Civil desde a data de início do cumprimento de sentença é contrária ao disposto no caput e § 1o do próprio artigo, pois a parte Executada é intimada, no prazo de 15 (quinze) dias para pagamento voluntário e, somente após o não pagamento é que há a incidência da multa e dos honorários. Observa-se que, na petição inicial do Cumprimento de Sentença (Id. 110761389), a própria parte Agravada ao pedir o pagamento de R$ 681.466,75, põe a observação “sob pena de multa e honorários advocatícios sobre esse valor”. A Decisão de 15/12/2021 (Id. 111453221) recebeu o Cumprimento de Sentença, determinando o pagamento do valor nele constante, sob pena de pagamento da multa e honorários. Assim, o prazo para pagamento voluntário, findaria após 15 (quinze) dias da intimação para pagamento que sequer ocorreu. A Agravante compareceu espontaneamente nos autos em 18/02/2022, a partir de quando contaria o prazo para pagamento voluntário de 15 (quinze) dias que findaria em 11/03/2022, a partir devem incidir a multa e os juros do cumprimento de sentença, sob pena de ofender o artigo 523, caput e § 1o do Código de Processo Civil. Assim, quanto aos valores ainda devidos pela Agravante após abatimento do valor pago anterior ao cumprimento de sentença, o cálculo deve ser efetuado, em continuidade, a partir de 07/12/2021, com o valor base de R$ 517.723,01 (quinhentos e dezessete mil, setecentos e vinte e três reais e um centavo), incidindo a multa e honorários advocatícios do § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil a partir da data do fim do prazo para pagamento voluntário (11/03/2022) até a presente data.” (ID 77788267, p.4/5). Sustenta que “é direito do advogado executar os honorários advocatícios nos próprios autos em que foram fixados, nos termos do artigo 24, § 1o da Lei no 8.906/1994 ( ) a continuidade da execução dos honorários advocatícios fixados sobre o excesso de execução nos mesmos autos é de livre escolha do advogado que, por se tratar a Exequente, ora Agravada, até a presente data de Espólio, a fim de facilitar a execução dos valores, necessária a modificação deste ponto da r. Decisão a fim de dar continuidade da cobrança dos honorários arbitrados nos mesmos autos” (ID 77788267, p.6). Quanto ao pedido de efeito suspensivo, aduz que “a Agravante poderá ter diversas constrições em seu nome e bloqueios de seus bens, bem como determinando a proibição de liberação de quaisquer ativos bloqueados/penhorados, em função de que ainda está ilíquida a quantia a ser executada, até o julgamento do presente Agravo de Instrumento para não prejudicar o resultado útil do processo” (ID 77788267, p.6/7). Por fim, requer: “Diante de todo o exposto, requer a Vossas Excelências que julguem o presente agravo de instrumento admitido, conhecido e provido a fim de acolher as alegações recursais em sua inteireza, reformando, cassando e/ou modificando os efeitos da r. Decisão para determinar que a data de incidência da multa e dos honorários advocatícios seja calculada desde o decurso do prazo para pagamento voluntário, dia 11/03/2022, nos termos do artigo 523, caput e § 1o do CPC, bem como autorizar a continuidade da execução dos honorários advocatícios arbitrados na r. Decisão (Id. 200522761) amparada no Acórdão (Id. 171078724) nos próprios autos do cumprimento de sentença, em observância ao artigo 24, § 1o da Lei no 8.906/1994. Outrossim, requer, outrossim, a atribuição do efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 1.019, inciso I do Código de Processo Civil, oficiando-se o MM. Juízo a quo a fim de que suspenda a execução até o julgamento do presente Agravo de Instrumento para não prejudicar o resultado útil do processo.” (ID 77788267, p.7). Sem preparo, a agravante foi intimada para recolher o preparo em dobro sob pena de deserção (ID 77848344). Preparo recolhido em dobro (ID 77848344). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo. Como se vê da decisão agravada, foi determinado o envio dos autos à Contadoria somente após a preclusão da decisão: “Somente após a preclusão desta decisão e/ou decisão sobre eventual impugnação sobre os parâmetros os autos serão remetidos à contadoria” (ID 239428394, origem). E a agravante requer “a atribuição do efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 1.019, inciso I do Código de Processo Civil, oficiando-se o MM. Juízo a quo a fim de que suspenda a execução até o julgamento do presente Agravo de Instrumento para não prejudicar o resultado útil do processo” (ID 77788267, p.7). Assim, não há qualquer risco de prejuízo ao resultado útil do processo, envio dos autos à Contadoria condicionado à preclusão da decisão agravada, razão pela qual indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Brasília, 16 de novembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora